Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-51.2023.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000615-51.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL RODRIGUES CORDEIRO - CPF: 274.817.271-04 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MIGUEL RODRIGUES CORDEIRO - CPF: 274.817.271-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO.
AFASTADA. PRELIMINAR.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. REJEITADA. MÉRITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
DEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou o cancelamento do contrato impugnado, ordenou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do direito de ação do autor; (
ii
) estabelecer se houve quebra da boa-fé objetiva pelo autor, caracterizando “
venire
contra
factum

proprium
”; (
iii
) determinar a adequação da condenação do banco à restituição dos valores e à indenização por danos morais, bem como a necessidade de majoração do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo. Considerando que os descontos indevidos ocorreram de forma sucessiva e o último desconto é o termo inicial da prescrição, não há prescrição da pretensão do autor.

O instituto do “
venire
contra
factum

proprium
” não se aplica ao caso, pois a alegada inércia do autor não pode convalidar ato ilícito praticado pela instituição financeira. A boa-fé objetiva não pode ser utilizada para legitimar cobranças indevidas.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento. A ausência de comprovação da contratação do serviço pelo autor configura falha na prestação do serviço e impõe a restituição dos valores descontados.

A repetição do indébito deve ser realizada na forma simples, pois não restou demonstrada a má-fé do banco, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é configurado in
re

ipsa
, pois a indevida cobrança de valores, sobretudo em conta bancária onde o autor recebe benefício previdenciário, gera abalo à dignidade e à segurança financeira do consumidor.

O valor fixado a título de danos morais em primeiro grau (R$ 5.000,00) é insuficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, em conformidade com os precedentes do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido
em parte
para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a reparação de danos decorrentes de descontos indevidos em conta bancária, por serviço não contratado, é de cinco anos, contados do último desconto efetuado.

A alegação de “
venire
contra
factum

proprium
” não pode ser utilizada para validar cobranças indevidas e afastar a ilicitude da conduta do fornecedor.

A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos é objetiva, nos termos do CDC, cabendo a restituição dos valores debitados na forma simples, salvo prova de má-fé.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta bancária é presumido (in
re

ipsa
), sendo cabível a fixação de indenização proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, art. 944; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
15/12/2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJMT, RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19/02/2020; TJMT, N.U 1002097-51.2021.8.11.0029, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação,
um interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, outro
interposto por
Miguel Rodrigues Cordeiro
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Nova Xavantina
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos dos
autos da
ação de
obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e materiais
,
ajuizada em face d
o

Banco Santander (Brasil) S/A
,

para declarar
a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial
; determinar
a restituição, deforma simples, à parte autora, das parcelas indevidamente descontadas de sua conta bancária
a título de
cobrança Bradesco vida e previdência
, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, com atualização monetária a partir dos descontos indevidos, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
e condenar o banco a
pagar à parte autora indenização pordanos morais, no valor de R$ 5.000,00, com incidência de juros da mora a partir do evento danoso, e correção monetária, a partir da sentença.
Por conseguinte, entendeu a
sucumbência mínima da parte autora, conden
ando
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fix
ados
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, o
banco
apelante alega,
em prejudicial de mérito, a prescrição. Aduz, preliminarmente, a proibição
do
“
venire
contra
factum

proprium
”, arguindo a quebra da relação de boa-fé e confiança, estabelecida na relação contratual
.

No mérito, argui, em síntese, a inexistência de nulidade.

Sustenta que não configurados quaisquer danos indenizáveis.

Contrarrazões, id 266073799, refutando a prescrição e os demais argumentos do banco.

Em suas razões recursais, o apelante (Miguel),
pondera a necessidade de restituição dos valores de descontados indevidamente de forma dobrada.

Pugna pela majoração do “quantum” indenizatório, diante das particularidades e extensão do dano, bem como, da conduta abusiva reiterada do banco.

Pede ainda o arbitramento dos honorários advocatícios em valor certo.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 266073796.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(
Prejudicial de mérito: p
rescrição)

Eminentes pares:

Arguiu o banco apelante que ocorreu a prescrição do direito de ação
da au
tor
, entendendo que a hipótese não se caracteriza fato do
produto/
serviço, mas sim
vício
do serviço, razão pela qual aplicável o prazo prescricional de três anos, consoante artigo
206
,
§ 3º
, inciso
IV
, do
Código Civil
.

Entretanto,
a prejudicial não prospera.

Com efeito, o caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do
Código de Defesa do Consumidor
, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art.
27

do CDC, que dispõe:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
.

In
casu
,
tendo em vista que a primeira parcela de desconto ocorreu em
23/08/2018 (id 266073752 – pág. 04)
e a ação fora proposta em
03/04/2023
, não há que se falar em decadência do direito e prescrição de parcelas, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Ade
mais
, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito, a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado comotermo inicialpara a contagem da prescriçãoa data do último desconto no benefício previdenciário ou folha de pagamento, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART.
27
,
CDC
– CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão,uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade.”
(TJMT – RAC nº
1002152-21.2019.8.11.0013
, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

Diante disso,
rejeito
a prescrição alegada
pelo banco.

É como
voto.

I
I
I – VOTO (
Preliminar:
venire
contra
factum

proprium
)

Eminentes pares:

Sustenta o
banco
apelante a ocorrência
do instituto da “
venire
contra
factum

proprium
”
, todavia, não merece acolhida.

É sabido que o instituto citado pelo banco apelante objetiva vedar o comportamento contraditório, garantir e resguardar a boa-fé objetiva, no sentido de direcionar ao cumprimento dos deveres contratuais, regidos pela lealdade e probidade.

E
mbora instituto corolário da boa-fé objetiva, não pode confundir-se com a permissão ou convalidação, de atos ilícitos, como ocorreu no presente caso.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSTITUTO DA SUPRESSIO. PRETENSÃO RECURSAL EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a
supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (REsp n. 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2011,
DJe
de 30/6/2011). Tal exegese, contudo, não é capaz de transmutar um contrato de locação em um pacto de comodato, como defendido pelo ora insurgente, ao aduzir que a inércia da locadora em cobrar os aluguéis devidos, por tempo prolongado, ensejaria a gratuidade da ocupação do imóvel e não a mera observância do prazo prescricional aplicável ao caso. (REsp n. 1.309.800/AM, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017,
DJe
de 21/9/2017). 2. No caso concreto, tem-se que transformar um dever do condômino, que tem previsão na Convenção Condominial, qual seja, de pagar o condomínio, em inexigibilidade das prestações futuras, fere o princípio da boa-fé, de modo que aplicar a
supressio
na integralidade seria o mesmo que transformar um contrato em outro. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.230.704/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“É certo que, à luz da jurisprudência desta Corte, "a
supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa" (REsp 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.06.2011,
DJe
30.06.2011). Tal exegese, contudo, não é capaz de transmutar um contrato de locação em um pacto de comodato, como defendido pelo ora insurgente, ao aduzir que a inércia da locadora em cobrar os aluguéis devidos, por tempo prolongado, ensejaria a gratuidade da ocupação do imóvel e não a mera observância do prazo prescricional aplicável ao caso (REsp 1.309.800/AM, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22.08.2017,
DJe
21.09.2017)

Diante disso, não há como afastar o direito ou convalidar ilícito, pela demora no ajuizamento da ação.
Portanto,
descabida a aplicação do instituto indicados ao caso concreto.

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

É como
voto.

IV – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A hipótese versa ação
de obrigação de fazer c
/
c indenização por danos morais e materiais movida por Miguel Rodrigues Cordeiro contra o Banco Bradesco S
/
A.

Na exordial, narra
o autor que é
titular da conta corrente nº604406-9, agência nº 668, onde recebe seu benefício previdenciário de aposentadoria
.

Explica que ajuizou a ação para questionar cobranças
mensais
indevidas realizadas em sua conta bancária
,
iniciados em
agosto/2018
, sob a rubrica
“
pgto

cobrança Bradesco vida e previdência
”
,
perfazendo o total de R$ 3.096,56,
(conforme extrato
s acostados
de id
266073752
), que afirma jamais ter contratado.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando: a declaração de inexistência da relação jurídica e cancelamento do contrato; a restituição simples dos valores descontados indevidamente; a condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e a sucumbência do banco ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação
(id 266073789).

Pois bem.

Devidamente analisadas as questões
preliminares
arguidas, verifica-se
que ambas as partes apresentaram suas razões recursais atacando diretamente o mérito da sentença.

Passo a analisar os pontos controvertidos suscitados pelas partes em seus recursos.

No que tange à tese do banco de inexistência de nulidade, tem-se que não
merece
prosperar.

Com efeito, comprovada a
falha na prestação dos serviços bancários ao autorizar desconto em débito automático na conta bancária do consumidor, a título de pagamento de produto não contratado, de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

Nesse contexto, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Em que pese
m
a
s
alega
ções
do banco
,
o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual decorre a responsabilidade objetiva do fornecedor de bens e serviços, independentemente
de culpa, pelos riscos decorrentes da própria atividade, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo, o dano e o nexo de causalidade, conforme disposto no art. 14 do CDC.

Assim, observa-se que o banco não apresentou documentos capazes de comprovar inequivocamente a contratação do produto, tendo deixado de trazer o contrato supostamente celebrado pelo autor.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

No caso, o autor comprovou o desconto efetivado em sua conta bancária, a título seguro, que, por outro lado, não restou efetivamente contratado, diante da ausência de comprovação por parte do banco da regularidade da contratação e descontos.

E, dessa maneira, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), no entanto, não o fez.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

Assim, diante da não apresentação de documento capaz de provar a existência de autorização prévia e expressa para o débito automático, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do requerido ao realizar o desconto e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Assim, forçoso reconhecer a nulidade dos descontos, com a devolução do valor debitado pela instituição financeira.

Em seu apelo, o autor
sustenta que faz jus à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a evidente má-fé do banco em efetuar cobranças não contratadas.

Aduz que a ausência de apresentação do instrumento contratual comprova a possível conduta dolosa ou má-fé da instituição financeira.

Em que pese seja
decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira
,
deve ser
feita
de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Sustenta
o banco apelante
que não configurados quaisquer danos indenizáveis
, no entanto, da análise detida das peculiaridades do caso, vê-se que
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano
moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

O autor
/apelante
pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais, de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00, ao argumento de que o valor arbitrado não condiz com a gravidade dos fatos e o caráter reiterado e abusivo das cobranças ilegais.

Sustenta que os descontos comprometeram sua dignidade e confiança no sistema bancário, devendo haver punição e desestímulo a essa prática por parte das instituições financeiras.

Defende que se trata de consumidor idoso e hipossuficiente, merecendo proteção reforçada.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Com efeito, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
comporta majoração
, porque se mostra
ina
dequado ao caso.

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SILMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”. (N.U 1002097-51.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)

Assim, na
hipótese, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovab
ilidade da conduta do banco réu e
a extensão dos danos suportados pel
o requerente, razoável o acolhimento dos
argumentos do recurso
do requerente
,
uma vez que
se denota insuficiente às finalidades al
mejadas, merecendo ser majorado.

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag
657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o “quantum” arbitrado deve ser reduzido, uma vez está além daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior
Tribunalde
Justiça o entendimento de que o dano
moralsofrido
em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in
re

ipsa
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – VERBA HONORÁRIA – MINORAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não demonstrada a regularidade dos abatimentos, tem-se por inexistente a dívida e os descontos dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

O montante fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma elevada deve ser minorado para remunerar dignamente o desempenho do advogado, mas sem causar enriquecimento ilícito.

(N.U 1006412-44.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – RÉU REVEL – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – MÁ-FÉ DO AUTOR –SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PENALIDADE AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL QUE INCIDE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar a regularidade da inscrição do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito (art. 373, II, do CPC). O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

Na responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora dessa reparação incidem desde a citação inicial (art. 405 do Código Civil), e a correção monetária é contada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Havendo condenação, o percentual da verba honorária recai sobre esse valor (art. 85, §2º, do CPC).

(N.U 1015362-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 03/08/2023)

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso do banco e

dou
parcial
provimento

ao apelo do autor
, para majorar o “quantum” indenizatório para o valor de
R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
.

Por conseguinte,
com fundamento no artigo 85, §

11 do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios
devidos pela apelante,
para o percentual de
1
5
% (
quinze
por cento
), do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025